Tribunal: TJDFT
Processo: 0729631-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Cuida-se de conflito negativo de competência, suscitado pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília, após declínio da competência pelo da Segunda Vara Cível de Samambaia. 1.1. O Juízo Suscitado declinou da competência em favor de um dos Juízos Cíveis da Circunscrição Judiciária de Brasília, alegando ser de consumo a relação jurídica entre as partes. 1.2. Por outro lado, o Juízo Suscitante argumenta que a demanda foi corretamente proposta no foro do domicílio do consumidor e a competência é fixada no momento da propositura da ação, não sendo alterada por mudanças posteriores.
2. A despeito dos fundamentos externados pelo Juízo Suscitado, a competência, ainda que reconhecida a relação de consumo, é territorial. E, por ser relativa, não pode ser declinada de ofício, dependendo de provocação da parte interessada, conforme previsto no artigo 65 do Código de Processo Civil, o qual estabelece a prorrogação da competência relativa “se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação”. 2.1. Incide no presente incidente o disposto na Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça, a determinar a impossibilidade da incompetência relativa er declarada de ofício. 2.2. Precedente do STJ: “[...] 1. É vedado ao órgão julgador declarar, de ofício, a incompetência relativa (Súmula 33/STJ), que somente poderá ser reconhecida por meio de exceção oposta pelo requerido. [...] 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp no 885.797/RN, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJE: 17/5/2024).
3. O julgador não deve decidir o foro onde a demanda será ajuizada, sob alegação de assim agir em defesa do consumidor. Porquanto. Quem sabe melhor onde deva ser demandado é o próprio consumidor, além do que a legislação processual já estabelece normas claras e específicas para essa situação. 3.1. Precedente deste Tribunal: “[...] 1. Conflito de competência suscitado na ação de obrigação de fazer. 2. De acordo com o Enunciado no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, ‘a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício’. 3. Declinação de ofício somente deve ser admitida em caso de manifesto prejuízo ao consumidor. A competência do foro do domicílio do consumidor é uma faculdade e não uma imposição, cabendo somente a ele escolher a utilização da regra protetiva. 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.” (07250981320198070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 2a Câmara Cível, DJE: 16/3/2020). 3.2. As regras de competência relativa visam proteger interesses privados. Por isso, a teor da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça, o juízo não pode declarar sua incompetência relativa de ofício, sob pena de interferir na autonomia das partes. 3.3. Ademais, a ação monitória foi ajuizada no foro do domicílio do devedor/consumidor, descrito no contrato objeto dos autos. 3.4. Assim, não cabe ao julgador escolher o foro onde deve o consumidor ser demandado, sob a alegação de que estaria facilitando o acesso do jurisdicionado ao órgão jurisdicional.
4. Melhor doutrina. “Como a competência relativa é matéria de direito dispositivo, é vedado ao juiz pronunciar-se ‘ex officio’ sobre ela. O juiz só pode agir mediante provocação do réu, único legitimado a arguir, por meio de exceção, a incompetência relativa. Agindo de ofício, o juiz estará invadindo a esfera de disponibilidade da parte, pois o réu pode querer a prorrogação da competência (CC114).” (NERY JÚNIOR. Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado: e legislação extravagante. 9. ed. São Paulo: RT, 2009. p. 321, art. 112, nota 4; p. 324, art. 114, nota 7).
5. Conflito conhecido para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia (Suscitado).